Tribunal: TJES
Processo: 0003225-83.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003225-83.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALLES WENDER GONCALVES DE MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003225-83.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALLES WENDER GONCALVES DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/03). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. 2. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. 3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O recorrente foi flagrado portando um revólver calibre .22 com numeração raspada após sofrer um disparo acidental na própria mão enquanto manuseava o artefato no interior de um veículo. A defesa busca a absolvição alegando atipicidade por ausência de dolo específico (intenção de entrega voluntária da arma) e erro de proibição inevitável (crença de licitude por se tratar de herança familiar).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a ausência de dolo específico ou a intenção de entrega voluntária da arma afastam a tipicidade do crime de porte de arma com numeração suprimida; (II) estabelecer se as circunstâncias fáticas, como o caráter de "herança familiar" do objeto, autorizam o reconhecimento de erro de proibição inevitável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, classifica-se como de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar o armamento irregular.

O dolo na espécie limita-se à vontade livre e consciente de portar a arma em desacordo com a determinação legal, sendo irrelevante a motivação ulterior do agente ou a ausência de intuito lesivo imediato.

O uso recreativo da arma (disparos em barranco) durante o trajeto descaracteriza a tese de transporte exclusivo para fins de entrega voluntária à autoridade policial.

O erro de proibição revela-se improcedente quando o agente, indivíduo alfabetizado e inserido em contexto social comum, possui plenas condições de compreender o caráter ilícito do transporte de arma raspada, conduta amplamente difundida como proibida há décadas.

A condição de "relíquia familiar" não autoriza o porte ou transporte irregular, subsistindo o dever jurídico de regularização ou descarte conforme os protocolos do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida prescinde de dolo específico, bastando para sua configuração a vontade consciente de portar o objeto em desacordo com a norma.

A alegação de entrega voluntária de arma de fogo não exclui a tipicidade da conduta quando o agente exerce atos de posse ou uso incompatíveis com o protocolo legal de desarmamento.

Não se reconhece o erro de proibição quando a ilicitude da conduta é de conhecimento comum e o agente possui capacidade de entender a proibição legal do porte de arma sem registro.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; Art. 21 do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0715272-75.2024.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003225-83.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALLES WENDER GONCALVES DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THALLES WENDER GONÇALVES DE MELLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 27/07/2015, por volta das 19h30min, nas proximidades de pronto-socorro em Barra de São Francisco, constatou-se que o apelante portava arma de fogo calibre .22, marca Rossi, com numeração suprimida, sem autorização legal. Consta que o recorrente e irmão, vindo da zona rural, decidiram testar o artefato efetuando disparos contra barranco. Durante manuseio no interior de veículo, ocorreu disparo acidental que atingiu dedo da mão esquerda do acusado, ensejando atendimento médico e posterior atuação policial.

No recurso, a defesa busca a absolvição alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sustentando que intenção era de entrega voluntária da arma herdada à polícia. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de erro de proibição inevitável, sob argumento de que o réu acreditava agir licitamente ao buscar desfazer-se de relíquia familiar.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, asseverando que o crime é de perigo abstrato e que o dolo restou configurado pelo transporte consciente de arma irregular.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A materialidade delitiva exsurge cristalina através de boletim de ocorrência, auto de apreensão e, primordialmente, laudo pericial que atestou prestabilidade do revólver e supressão da numeração de série.

A autoria é igualmente indubitável, amparada por depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, que admitiu posse e transporte do artefato no momento do infortúnio que lhe atingiu a mão.

O argumento de atipicidade por ausência de dolo específico não merece acolhimento.

Como é sabido, o crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, classifica-se como de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com simples ato de portar arma com identificação raspada ou suprimida.

Nesse sentido:

2. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade. 2. 1. A aptidão do armamento para disparos em série evidencia sua potencialidade lesiva, afastando alegações de inexpressividade da conduta. 3. Comprovada a reincidência específica do agente em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei nº 10.826/2003, a qual prevê a elevação da pena em metade. 4. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, sendo legítima a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, b, c/c §3º, do Código Penal. 5. Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do não preenchimento dos requisitos legais. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; ACR 0715272-75.2024.8.07.0003; Ac. 2057203; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025).

Tutela-se incolumidade pública e controle estatal sobre material bélico, sendo irrelevante motivação ulterior do agente ou ausência de intuito lesivo imediato.

O dolo, na espécie, limita-se à vontade livre e consciente de portar acessório ou arma em desacordo com determinação legal.

Ao admitir que transportava revólver e que, inclusive, efetuou disparos experimentais em barranco antes do acidente, apelante demonstrou pleno domínio fático sobre objeto, exaurindo elementos do tipo penal.

A alegada intenção de entrega voluntária à autoridade policial é fragilizada pelo prévio uso recreativo da arma durante trajeto, conduta incompatível com protocolo de desarmamento previsto na legislação de regência.

Da mesma forma a tese de erro de proibição inevitável revela-se improcedente.

Para configuração da excludente de culpabilidade, necessária ignorância invencível quanto à ilicitude do comportamento, o que não se coaduna com perfil do recorrente, indivíduo alfabetizado e inserido em contexto social onde restrições ao porte de armas são amplamente difundidas.

O Estatuto do Desarmamento vigora há mais de duas décadas, sendo de conhecimento comum que transporte de arma de fogo, especialmente com numeração suprimida, exige autorização e procedimentos específicos.

A inexistência de consciência da ilicitude não se presume por simples alegação de desconhecimento técnico da lei. Circunstâncias do caso, como ocultação da arma no porta-luvas e manuseio imprudente que resultou em autolesão, indicam que o agente tinha plenas condições de compreender caráter proibido da ação.

Ademais, o fato de arma ser "herança de família" não autoriza transporte irregular, subsistindo dever jurídico de cautela e regularização perante órgãos competentes.

Ao final, constato ainda que a dosimetria da pena seguiu critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal ante neutralidade das circunstâncias judiciais, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, não conduzindo a reprimenda abaixo do mínimo, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.